Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Ausência de prova da relação jurídica. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores referentes a fornecimento de água e esgotamento sanitário.
2. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, atribuindo à autora o ônus da prova.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar se a concessionária cumpriu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica de consumo.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o processo se encontra suficientemente instruído e a parte autora declara não ter interesse na produção de outras provas, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).
5. A relação entre concessionária de serviço público e usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e não exime a concessionária de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o processo se encontra suficientemente instruído e a parte declara não ter interesse na produção de provas. 2. É relativa a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbindo à concessionária comprovar a relação jurídica de consumo para a cobrança.”